Tribunal: STF
Processo: RHC 234578
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 61): 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. Na linha da orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra a liberdade sexual, a versão da vítima assume relevância dentro do acervo probatório, haja vista que essa modalidade de crime é praticada, em regra, sem a presença de testemunhas. 2. Ademais, o habeas corpus não se revela o meio adequado para se buscar a revisão do entendimento firmado na instância ordinária, por nele não se admitir a dilação probatória, sendo mais propício o manejo da revisão criminal. 3. Agravo regimental desprovido.



    Busca o recorrente, em suma, absolvição da prática, em continuidade delitiva, dos crimes de estupro de vulnerável, perpetrados contra sua cunhada, sob a assertiva de que ausente prova suficiente para alicerçar um édito condenatório.



    O Ministério Público Federal, contudo, ofertou parecer pelo “desprovimento” do recurso (eDOC 116).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, o recurso ordinário não merece seguimento, pois a alegada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    ´



    É que, tal qual compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça, para acolher o pedido absolutório, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias - que são soberanas nessa análise -, o que é inviável às Cortes de vértice, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Nessa toada, também consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 03 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente